Tribunal: TJES
Processo: 5016040-97.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016040-97.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO FRANCISCO DA SILVA SOUZA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5016040-97.2024.8.08.0012.

RECORRENTE: FERNANDO FRANCISCO DA SILVA SOUZA.

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN/ES.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

P R O J E T O D E V O T O.

1. Ementa.

RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. DECADÊNCIA DO DIREITO. PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS ENTRE A DATA DA INFRAÇÃO E A NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

2. Fundamentação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser REFORMADA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de FERNANDO FRANCISCO DA SILVA SOUZA, cuja sentença (ID nº “
65465429
”) rejeitou a pretensão autoral, que consistia em reverter o cancelamento da permissão de direito de dirigir fundamentado no fato de que a suposta infração ocorreu em 10/01/2022, enquanto a Parte Autora deu entrada em seu procedimento de obtenção de carteira em 21/11/2023.

Ademais, também sustenta a ilegalidade do cancelamento da permissão por vício na notificação, pelo que vulnerado o direito ao devido processo legal, positivado no art. 5º, LV, CF/1988.

Por isso, pede a reforma da sentença.

É sabido que é obrigação do órgão autuador a notificação do infrator em até 30 (trinta) dias (se não o for em flagrante), segundo o art. 281, §1º, II, do CTB c/c Tema Repetitivo nº 105/STJ (tese jurídica: "
não havendo a notificação do infrator para defesa no prazo de trinta dias, opera-se a decadência do direito de punir do Estado, não havendo que se falar em reinício do procedimento administrativo
." – REsp 1.092.154/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 12/8/2009, DJe 31/8/2009).

Assome-se a isso que não existe nenhuma prova de que a Parte Ré tenha cumprido minimamente o critério de dupla notificação quanto ao sobredito AIT (súmula nº 312
/STJ), nos prazos legais.

A hipótese dos autos reclama a incidência do entendimento já firmado pelo STF, no sentido de que o controle, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo viciado pela ilegalidade, ou pela abusividade, não viola o princípio da separação dos poderes, confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SÚMULA 279/STF.

1. O acórdão do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
não viola o princípio da separação dos Poderes o exame, pelo Poder Judiciário, do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. Precedentes
.

2. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 839227 AgR - Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO - Julgamento: 08/09/2015 - Publicação: 26/10/2015).

Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público militar. Exclusão da Corporação. Ato administrativo. Controle judicial. Possibilidade. Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.

1.
Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos
.

2. A Corte de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório da causa, concluiu que a punição aplicada foi excessiva, restando violados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Não se presta o recurso extraordinário ao reexame de fatos e provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.

4. Agravo regimental não provido” (RE nº 609.184/RSAgR, Primeira Turma, Min. Dias Toffoli, DJe de 26/4/13).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 557 DO CPC. APLICABILIDADE. ALEGADA OFENSA AO ART. 2º DA CF. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. ILEGALIDADE. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279.

1. Matéria pacificada nesta Corte possibilita ao relator julgá-la monocraticamente, nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil e da jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal.

2.
A apreciação pelo Poder Judiciário do ato administrativo discricionário tido por ilegal e abusivo não ofende o Princípio da Separação dos Poderes. Precedentes
.

3. É incabível o Recurso Extraordinário nos casos em que se impõe o reexame do quadro fático-probatório para apreciar a apontada ofensa à Constituição Federal. Incidência da Súmula STF 279.

4. Agravo regimental improvido.” (AI nº 777.502/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25/10/10).

Como se vê, a infração que causou a perda da permissão foi cometida em 10/02/2022, às 21h30 (AIT nº “
BC00055902
”), mas a notificação apenas expedida em 15/07/2022, em muito ultrapassando o prazo de lei (e de observância obrigatória, segundo o art. 927, III, do CPC/2015).

Dessarte, há muito decaiu o direito da Parte Recorrida em punir o Recorrente, pelo que o procedimento “
2023-T1N6S
” (fundado unicamente na AIT nº “
BC00055902
”) deve ser declarado insubsistente.

Estribado nisso, dou provimento ao recurso inominado da Parte Autora, para REFORMAR a sentença recorrida e declarar insubsistente o procedimento “
2023-T1N6S
”.

3. Dispositivo.

Reformo a sentença nos termos do artigo 46 da Lei nº. 9.099/1995, segundo os fundamentos
supra
, e
dou provimento ao recurso.

Sem custas e honorários
.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)